Tribunal: STF
Processo: RE 1303462
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou o entendimento do Juízo para assentar a possibilidade de apuração do teto remuneratório separadamente, considerada a acumulação de remuneração e de proventos. No extraordinário, a recorrente alega violação dos artigos 37, incisos XI e XVI, da Constituição Federal. Diz ser devido o cálculo do teto a partir dos valores recebidos de forma acumulada.
    2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, julgamento dos recursos extraordinários nº 612.975/MT e nº 602.043/MT, de minha relatoria, assentou quanto aos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator